Tribunal: CARF
Processo: 11080.721971/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721971/2017-17
ACÓRDÃO
1002-003.970 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
PEDIDO DE DILIGÊNCIA – INDEFERIMENTO.
Cabe ao sujeito passivo demonstrar documentalmente os recolhimentos
que pretende deduzir. A simples alegação de existência de pagamentos
“porventura realizados” não configura prova idônea (art. 18 do Decreto no
70.235/1972).
ALEGAÇÃO DE CONFISCO – INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Não cabe ao contencioso administrativo fiscal afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-A, § 6o, do Decreto no
70.235/1972; Súmula CARF no 2).
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO – QUALIFICAÇÃO – RETROATIVIDADE BENIGNA.
Comprovado o dolo na omissão de receitas, é cabível a multa qualificada
do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996. Contudo, aplica-se a retroatividade
benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, para adequar a penalidade ao
novo limite máximo de 100% estabelecido pelo art. 14 da Lei no
14.689/2023.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 135, II, DO CTN – CONFIGURAÇÃO.
Comprovada a omissão sistemática de receitas e a prestação de
informações falsas em DCTF, DIPJ e ECF, condutas praticadas pelos
administradores em violação à lei e ao contrato social, subsiste a
responsabilidade pessoal dos sócios-gerentes pelos créditos tributários. A
infração legal dolosa justifica a aplicação do art. 135, II, do CTN, sem
afastar a sujeição passiva da pessoa jurídica.
Fl. 6725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.970 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721971/2017-17
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
apenas dos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis solidários e, no mérito, em dar-
lhes provimento parcial para reduzir a multa qualificada para 100%.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos (e-fls. 6702-6720) contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ (e-fls. 6674-6680), que julgou
improcedente as impugnações (e-fls. 6648-6666) apresentadas nos autos do Auto de Infração (e-
fls. 6563-6620) lavrado em face da empresa Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda. e
de seus responsáveis solidários, Darli Luiz Sanzovo e Ivan Sanzovo. O lançamento teve por objeto a
exigência de IRPJ e CSLL, apurados com base no lucro arbitrado, referentes ao exercício de 2012 e
2013, em decorrência da omissão de receitas e inconsistências nas declarações fiscais, apuradas
no Termo de Verificação Fiscal.
Consta do Relatório Fiscal (e-fls. 6550-6562) que, ao examinar as DCTF, DIPJ e ECF
da contribuinte, a fiscalização constatou divergências relevantes entre as receitas declaradas e as
efetivamente escrituradas, bem como a ausência de comprovação de despesas declaradas, o que
inviabilizou a apuração regular do lucro real ou presumido. Diante disso, procedeu-se à arbitração
do lucro tributável com base nas receitas conhecidas, nos termos dos arts. 529 e seguintes do
RIR/1999, e à lavratura do respectivo auto de infração, com multa qualificada de 150% (art. 44, II,
da Lei no 9.430/1996) e fundamento de responsabilidade pessoal dos administradores, nos termos
do art. 135, II, do CTN.
Fl. 6726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.970 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721971/2017-17
3
A impugnação apresentada pela contribuinte e pelos responsáveis foi integralmente
rejeitada pela DRJ, que concluiu estar devidamente caracterizada a infração, considerando:

a reiterada omissão de receitas, demonstrada em relatórios fiscais e comparativos entre as
bases declaradas e apuradas;

a existência de atos praticados pelos sócios-administradores em infração à legislação
tributária, o que enseja responsabilidade pessoal com base no art. 135, II, do CTN; e

a correção da aplicação da multa qualificada, diante da comprovação de dolo e fraude na
conduta fiscal da empresa.
Inconformados, a contribuinte e os responsáveis solidários apresentaram recurso
voluntário conjunto (e-fls. 6702-6720). No mérito, o recurso voluntário (comum a ambos)
apresenta, em síntese, as seguintes alegações:
1. Nulidade do Auto de Infração, ao argumento de que não restaram comprovados dolo ou
fraude, e de que os responsáveis não teriam praticado atos com excesso de poderes ou
infração de lei que justificassem a aplicação do art. 135, II, do CTN;
2. Caráter confiscatório e desproporcionalidade da multa de ofício (150%), com pedido de
redução ao patamar de 75%;
3. Pedido subsidiário de conversão em diligência, para que sejam deduzidos eventuais valores
pagos pela empresa ao longo do período fiscalizado.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Verifico, inicialmente, que o recurso voluntário foi interposto em conjunto pela
contribuinte Medpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda. e pelos responsáveis solidários
Darli Luiz Sanzovo e Ivan Sanzovo, conforme consta dos autos.
Ocorre que, conforme Termo de Perempção lavrado nos autos, o recurso
apresentado pela contribuinte Medpharma foi protocolado fora do prazo legal de 30 (trinta) dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, tendo sido reconhecida a intempestividade do
apelo em relação à empresa.
Fl. 6727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.970 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721971/2017-17
4
No entanto, o mesmo instrumento recursal foi subscrito também em nome dos
responsáveis solidários, cujas intimações pessoais foram regularmente realizadas, e o protocolo
ocorreu dentro do prazo legal contado de suas respectivas ciências.
Dessa forma, conheço parcialmente do recurso voluntário, tão somente quanto às
razões apresentadas pelos responsáveis solidários Darli Luiz Sanzovo e Ivan Sanzovo, não
conhecendo do apelo na parte relativa à contribuinte Medpharma Distribuidora de Medicamentos
Ltda., em razão de sua intempestividade, nos termos do art. 35 do Decreto no 70.235/1972.

II – Mérito
II.1 – Do Pedido de Diligência
A diligência requerida visa apurar e deduzir valores supostamente pagos a título de
IRPJ e CSLL no período de apuração. Conforme consignado pela DRJ/BEL no Acórdão no 01-34.566,
tal pleito não merece deferimento, pois compete ao sujeito passivo demonstrar documentalmente
os recolhimentos realizados, cabendo à autoridade julgadora apreciar apenas os elementos
constantes dos autos.
A mera alegação de que haveria valores “porventura pagos” não constitui prova
idônea de recolhimento. Ademais, o lançamento encontra-se devidamente instruído com planilhas
e demonstrativos que evidenciam as omissões de receita e a ausência de recolhimento nos
períodos autuados.
Assim, indefere-se o pedido de diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235/1972.
II.2 – Da Responsabilidade Tributária (art. 135, II, do CTN)
A DRJ manteve a responsabilidade dos sócios Darli Luiz Sanzovo e Ivan Sanzovo,
com fundamento no art. 135, II, do CTN, diante da constatação de que os administradores
praticaram atos com infração à lei e ao contrato social, ao deixarem de contabilizar e declarar
receitas, omitindo valores em DCTF, DIPJ e ECF, conduta reiterada em exercícios anteriores.
O Relatório Fiscal e o Acórdão de primeira instância destacam que as
irregularidades foram sistemáticas, mesmo após a lavratura de autos anteriores, revelando
intenção dolosa de reduzir o tributo devido e de ocultar fatos geradores.
Nessas condições, a responsabilização pessoal dos administradores encontra
amparo na jurisprudência consolidada do CARF, segundo a qual o administrador que atua em
violação à lei tributária e em benefício da sociedade responde pessoalmente pelos créditos
tributários correspondentes, nos termos do art. 135, II, do CTN, sem afastar a sujeição passiva da
pessoa jurídica.
Fl. 6728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.970 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721971/2017-17
5
Rejeita-se, portanto, a tese recursal de nulidade do lançamento ou de inexistência
de dolo, pois o conjunto probatório evidencia conduta ativa e reiterada de omissão de receitas, o
que caracteriza infração legal dolosa.

II.3 – Da Multa de Ofício
A multa de ofício foi aplicada no percentual de 150%, com fundamento no §1o do
art. 44 da Lei no 9.430/1996, em razão da comprovação de fraude consistente na omissão
sistemática de receitas e na prestação de informações falsas nas declarações fiscais.
A penalidade encontra respaldo no conjunto fático-probatório descrito no relatório
fiscal e reconhecido pela DRJ, que apontou omissões em DCTF, DIPJ e ECF, confirmando o intuito
de suprimir o conhecimento do fato gerador pela fiscalização.
No tocante à alegação de caráter confiscatório e desproporcional, cabe observar
que não compete ao contencioso administrativo fiscal afastar a aplicação de lei sob fundamento
de inconstitucionalidade, conforme entendimento reiterado (art. 26-A, §6o, do Decreto no
70.235/1972 e art. 18 da Portaria RFB no 10.875/2007).
Contudo, aplica-se, de ofício, a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”,
do CTN, tendo em vista o advento da Lei no 14.689/2023, cujo art. 14 reduziu o patamar máximo
da multa qualificada para 100%. Assim, a penalidade deve ser ajustada para o novo limite legal.

III – Conclusão
Conheço dos recursos voluntários interpostos pelos responsáveis solidários, e, no
mérito, dou parcial provimento para redução da multa de ofício qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 6729
DF CARF MF
Original